Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005318-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -

VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela empresa
Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda.
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno por ela interposto contra decisão monocrática no agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

que concedeu, em parte, o efeito suspensivo ao Estado agravante, para sobrestar a liminar concedida pelo Juízo
a quo
, que determinava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido em ação anulatória.

A embargante alega a ocorrência de vício de contradição no acórdão, na medida em que, manteve a decisão monocrática que, embora tenha concedido o pedido para determinar ao Estado a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, o fez sem determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, contrariando, portanto, no seu entender, o art. 206, do CTN.

Argumenta que o acordão é contraditório, pois que visto que carece de fundamento logico-jurídico, uma vez que a concessão de CPEN só é possível no presente caso pelo fato de o Crédito tributário estar suspenso nos termos do artigo 151, V, do CNT, sendo efetivamente contraditório rechaçar o fundamento e reafirmar a consequência.

Alega, ainda, que há necessidade de prequestionamento da matéria, para possível interposição de recurso especial.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id n. 90864982) o embargado refuta as alegações da embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que o acordão incorreu em contradição, na medida em que a Câmara entendeu por bem manter a decisão monocrática que não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, V, do CTN, mas manteve o direito da embargante à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

Ocorre que, a suposta contradição, em verdade, não existe no acordão, mas vai ao encontro da pretensão da embargante, que alcançou seu objetivo na liminar em Primeira Instância, cujos efeitos foram sobrestados em razão da liminar concedida ao Estado em sede de agravo de instrumento.

Vejamos.

Na decisão que foi objeto do agravo interno, cujo acordão é agora embargado, disse o Relator:

“[...]
diversamente do registrado pelo Juízo de piso, não vejo, como, liminarmente, conceder a tutela antecipada, uma vez que a demonstração da ilegalidade não é inequívoca
, demanda análise minuciosa do conjunto probatório e angularização processual.

Assim,
pelos documentos e demais fundamentos apresentados, inclusive na ação de base, ao contrário do consignado na decisão recorrida, temerária a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito, em favor da empresa Agravada
.

Por outro lado, quando não presentes os requisitos processuais para o deferimento do pedido de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de dano grave, ou de difícil reparação, a suspensão da exigibilidade do crédito, dependerá da prestação de caução, que é contemplada pelo depósito integral e em dinheiro.

É cediço que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos, encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento do seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

Nessa lógica, malgrado a alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/2014, que incluiu
o seguro-garantia nas formas de garantia da execução, previstas no artigo 9o, da Lei 6.830/1980, a sua apresentação, por si só, não leva à automática suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, mas apenas, à possibilidade de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Com efeito, a Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe:
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.
(destaquei)

Esse foi o entendimento confirmado no acordão embargado, que concluiu que quando não presentes os requisitos processuais para o deferimento do pedido de liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito, dependerá da prestação de caução, que é contemplada pelo depósito integral e em dinheiro, nos termos da Súmula 112 do STJ.

Não houve, portanto, contradição, mas sim o entendimento de que para que seja determinada a expedição da certidão positiva com efeitos negativos, não se faz necessária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Verifica-se que a conclusão do voto foi bem fundamentada e, uma vez obedecido o princípio da fundamentação, não havendo que se falar em contradição no acordão, a conclusão que se chega é que a insurgência da empresa embargante, claramente, diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

A embargante alega vício no acordão, no entanto, todos os pontos induzem que o seu inconformismo é que pauta as razões dos embargos. Logo, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À vista disso, uma vez dissociado o recurso de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022